Tribunal: TJBA
Processo: 8001236-15.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001236-15.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ANGELICA CARDOSO DE JESUS

Advogado(s)
:
GRASIELLY BARBOSA SAEZ AMADOR, LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR POR MUNICÍPIO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. MULTA DE 40% INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de verbas trabalhistas, declarando a nulidade do contrato temporário firmado com o ente municipal e condenando-o ao depósito do FGTS referente ao período laborado (16/03/2015 a 30/03/2018), acrescido de multa de 40%, com correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a contratação temporária, com prorrogações sucessivas além do prazo legal, enseja a nulidade do vínculo estabelecido entre a parte autora e o Município; (ii) definir se, reconhecida a nulidade do contrato, é devido o FGTS e a multa de 40% sobre os depósitos do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por tempo determinado, realizada pelo Município de Camaçari sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), afronta os limites legais quando ultrapassa o prazo máximo de duração fixado na Lei Municipal nº 683/05 e não se enquadra nas hipóteses legais, configurando burla ao concurso público e implicando nulidade do vínculo, conforme os arts. 37, II e IX da CF/1988.

A nulidade do contrato, nos termos da jurisprudência do STF (RE 765.320, Tema 916), não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao pagamento das verbas salariais pelo tempo efetivamente trabalhado e aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A multa de 40% sobre o FGTS não é devida nas hipóteses de nulidade do contrato por vício de origem na contratação com a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei Municipal nº 683/05, art. 4º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016; STF, RE nº 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 13.06.2012; TJ-BA, APL nº 0009146-50.2011.8.05.0039, Rel. Des. Adriano Borges, j. 31.08.2022; TJ-BA, APL nº 0003605-53.2011.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Cardoso, j. 28.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001236-15.2020.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada ANGELICA CARDOSO DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .